Tribunal: STF
Processo: Ext 1782
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E EXCESSO DE PRAZO NA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. REQUERIMENTOS JÁ APRECIADOS NO BOJO DA PPE Nº 1.073. PEDIDO EXTRADICIONAL FORMALIZADO. ENVIO DE DOCUMENTOS TRADUZIDOS. PEDIDO INDEFERIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de pedido de extradição executória formulado pelo Governo da Colômbia em 8/2/2023, em desfavor do nacional colombiano Juan Esteban Avendaño Perez, por meio da Nota Verbal nº 38, com fundamento no Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a Colômbia, em 28 de dezembro de 1938, e promulgado pelo Decreto nº 6.330, de 25 de setembro de 1940, para que cumpra pena de 40 anos de prisão, imposta por sentença condenatória proferida em 15 de junho de 2021 pelo "Juzgado 26 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín", pela prática do crime de homicídio qualificado, previstos nos artigos 103, 104, numerais 4 e 7, do Código Penal Colombiano.



    Em 9/12/2022, no bojo da PPE nº 1.073, determinei a prisão preventiva, para fins de extradição, do referido nacional colombiano (doc. 04, PPE 1.073), sendo o mandado cumprido em 12/12/2022 e o extraditando encaminhado ao Presídio José Frederico Marques/RJ (doc. 11, p. 98, PPE 1.073).



    Em 11/2/2023, nos autos da PPE nº 1.073, a defesa do extraditando requereu a revogação da prisão, sob os argumentos de não realização de audiência de custódia e excesso de prazo para formalização do pedido de extradição (doc. 20, PPE 1.073).



    Em 17/2/2023, foram enviados a esta Corte os documentos formalizadores do pleito extraditório (doc. 01).



    Em 1º/3/2023, no bojo da PPE nº 1.073, indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva do nacional colombiano e julguei extinto o referido feito (doc. 27, PPE 1.073).



    Em 8/3/2023, nestes autos, a defesa reiterou o pleito de revogação da prisão, argumentando: i) a falta de realização de audiência de custódia; e ii) o excesso de prazo para formalização do pedido de extradição, alegando que a existência de pedido em língua estrangeira não cumpre o requisito de apresentação. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas (doc. 03).



    Em 24/3/2023, foi enviada a esta Corte a Nota Verbal nº 66, pela qual a Embaixada da Colômbia remeteu a tradução, para o idioma português, da documentação formalizadora do pedido extradicional (docs. 08 e 09).



    Em seguida, designei audiência para interrogatório do extraditando a ser realizada em 5/5/2023, no Fórum da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (doc. 11).



    Instada a se manifestar sobre o pedido defensivo, a Procuradoria-Geral da República opinou pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de Juan Esteban Avendaño Perez (doc. 12).



    É o relatório. Decido.



    O pleito defensivo não merece prosperar.



    Conforme relatado, as alegações defensivas referentes à falta de realização de audiência de custódia e ao excesso de prazo para formalização do pedido de extradição já foram devidamente apreciados nos autos da PPE nº 1.073, em decisão proferida em 1º/3/2023. Transcreve-se, por oportuno, excerto de interesse do decisum:



    “A prisão preventiva para fins de extradição possui o intuito precípuo de assegurar a efetividade do eventual e posterior processo de Extradição. Não obstante a alegação da defesa de necessidade da realização de audiência de custódia, observa-se que a prisão preventiva para fins de extradição não é regida pela legislação processual penal, mas pela Lei nº 13.445/2017, que não prevê a realização do ato. Ademais, sua eventual realização não acarreta, nesse sede extradicional, o necessário relaxamento da prisão cautelar. 



    De outro lado, no tocante ao alegado excesso de prazo para formalização do pedido de extradição, verifica-se que, no âmbito da Ext 1.782, processo principal ao qual se vincula a presente PPE, a Embaixada da Colômbia, por meio da Nota Verbal nº 38, formalizou pedido de extradição em desfavor do nacional colombiano Juan Esteban Avendaño Perez, com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Colômbia em 28 de dezembro de 1938, e promulgado pelo Decreto nº 6.330, de 25 de setembro de 1940. 



    Ainda que pendentes documentos complementares nos autos da Ext 1.782, tem-se que resta prejudicada a alegação de excesso de prazo, ante a apresentação formal do pedido de extradição pelo Estado requerente. Destaca-se, por oportuno, o firme entendimento desta Corte no sentido de que, ‘com a instauração do processo extradicional, opera-se a novação do título jurídico legitimador da prisão do súdito estrangeiro, descaracterizando-se, em consequência, eventual excesso de prazo que possa estar configurado’ (HC 73.552/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Melo, julgado em 10/4/1996, DJ de 13/2/2009). Na mesma linha: PPE 1.001, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.”



    Acrescenta-se que, não obstante a decisão proferida na RCL nº 29.303, a não realização da audiência de custódia não justifica, por si só, o relaxamento da prisão preventiva para fins de extradição. 



    No tocante à tese de excesso de prazo para formalização do pedido extradicional, ressalta-se que sua aferição deve se pautar por critérios de razoabilidade e pelas peculiaridades do caso. Nessa linha:



    “EXTRADIÇÃO PRISÃO CAUTELAR FINALIDADE. A finalidade da prisão preventiva para extradição é assegurar a entrega do estrangeiro ao Estado requerente. 



    EXTRADIÇÃO PRISÃO CAUTELAR PRAZO EXCESSO. Ante a finalidade da custódia para fins de extradição, surge impróprio reconhecer excesso de prazo quando inexistente extravasamento irrazoável do tempo. 



    EXTRADIÇÃO CRIME REGÊNCIA DUPLICIDADE. A extradição pressupõe previsão legal, do crime imputado, no Estado requerente e no Brasil. 



    EXTRADIÇÃO PRESCRIÇÃO OCORRÊNCIA. Uma vez ocorrida a prescrição relativamente a parte dos crimes, considerada a legislação brasileira, cumpre assentar a inviabilidade, nesse ponto, da extradição. 



    EXTRADIÇÃO REQUISITOS. Uma vez observados os requisitos legais, cumpre reconhecer a possibilidade de entrega do extraditando, cabendo ao Chefe do Poder Executivo nacional o ato definidor.” (Ext 1.602, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2021) [grifo nosso]



    O Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a Colômbia estabelece, em seu artigo VI, o prazo de sessenta dias, contados da data em que o Estado requerido receber a solicitação da prisão preventiva, para que o Estado requerente apresente o pedido formal de extradição. Ainda, o artigo V, § 1º, do referido tratado dispõe que as peças justificadas do pedido de extradição serão, quando possível, acompanhadas de sua tradução, na língua do Estado requerido. 



    In casu, a representação pela prisão preventiva do extraditando foi protocolada nesta Corte em 7/12/2022 e a Nota Verbal nº 38, por meio da qual a embaixada da Colômbia formalizou o pedido de extradição perante o Ministro de Estado das Relações Exteriores, foi distribuída em 8/2/2023 (doc. 01, p. 7), sendo a tradução dos documentos encaminhada, por meio da Nota Verbal nº 66, em 14/3/2023 (doc. 08, p. 4). Não se revela, portanto, extravasamento irrazoável do prazo para formalização do pedido de extradição disposto no Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a Colômbia que justifique a revogação da prisão cautelar, condição de procedibilidade para o processo de extradição. 



    Acerca do pedido subsidiário, a despeito de o artigo 86 da Lei nº 13.445/2017 autorizar a decretação de prisão albergue ou domiciliar, bem como possibilitar que o extraditando responda ao processo em liberdade, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, desde que sejam “pertinente[s], considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”, não foram apresentados, no caso, circunstâncias excepcionais ou peculiaridades que ensejem a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas.



    Destaca-se, ainda, que a possibilidade de regularização da situação migratória do extraditando e o fato de não ter sofrido condenações criminais durante o período que esteve em território brasileiro não configuram circunstâncias hábeis a justificar o deferimento do pedido de liberdade provisória ou substituição da prisão por medidas cautelares, sobretudo diante da gravidade do delito a que foi condenado no Estado requerente do pedido de extradição.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do nacional colombiano Juan Esteban Avendaño Perez, bem como o pedido subsidiário de substituição por medidas cautelares diversas.



    Por oportuno, renovando determinação da decisão de 12/4/2023, intime-se a Procuradoria-Geral da República, a fim de que designe membro para participar da audiência de interrogatório designada para 5/5/2023, em relação à qual o órgão já manifestou ciência (doc. 12, Petição nº 38.418/2023), facultando-se, desde logo, sua participação por videoconferência.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente